Tribunal: TJSP
Processo: 2014592-44.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação contratual com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência postulado pelo autor para que o requerido suspenda os descontos do benefício previdenciário do requerente, relativos ao cartão RMC, no prazo de 5 dias, sob pena de multa – Insurgência do réu –

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação declaratória de inexistência de relação contratual com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais – Decisão que deferiu pedido de tutela de urgência postulado pelo autor para que o requerido suspenda os descontos do benefício previdenciário do requerente, relativos ao cartão RMC, no prazo de 5 dias, sob pena de multa – Insurgência do réu – Acolhimento – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Necessidade de se aguardar a instauração do contraditório e de eventual instrução probatória, especialmente para averiguar se o autor firmou ou não o contrato ou se foi firmado mediante fraude/erro por parte da instituição financeira – Documentação juntada pelo próprio autor que demonstra, a princípio, que os descontos estão sendo realizados desde 2015 e o ingresso em juízo se deu apenas em 2024 – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.